Tribunal: TJSP
Processo: 2103844-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária – Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida na inicial – Inconformismo – Não acolhimento – Alegação de ilegalidade e consequente nulidade de cláusula de não concorrência aposta em acordo referente a dissolução de sociedade – Requisitos do art. 300, caput, do CPC, não preenchidos neste momento processual – Exame dos autos que

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária – Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida na inicial – Inconformismo – Não acolhimento – Alegação de ilegalidade e consequente nulidade de cláusula de não concorrência aposta em acordo referente a dissolução de sociedade – Requisitos do art. 300, caput, do CPC, não preenchidos neste momento processual – Exame dos autos que demonstra não se tratar de simples cláusula de não concorrência pactuada entre cedente e cessionário de estabelecimento comercial ou entre comprador e vendedor, tendo racional e finalidade próprios, calcados no anterior relacionamento entre as partes (ex-sócios), no mercado atendido e no negócio jurídico entabulado, preservado, ainda, o direito de ambas as partes ao exercício da atividade econômica – Legalidade de cláusula dessa natureza que discipline eventual tentativa das partes de burlar o pactuado por meio de pessoas interpostas – Cláusulas impugnadas que, ademais, constam de acordo homologado por sentença transitada em julgado – Demais questões suscitadas que concernem à extensão e interpretação do negócio jurídico e exigem cognição exauriente – Acordo originário celebrado em 2012, ou seja, há oito anos, o que denota, também, ausência de perigo de demora – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.